Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO(S) MENOR(ES). COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Para a fixação do valor estipulado a título de pensão alimentícia, o magistrado sentenciante observou a disposição contida no artigo 1.703 do Código Civil (Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados, judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.) .
4. O art. 435 do Código de Processo Civil, admite a juntada de documentos na fase recursal apenas se forem novos, ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença. 4.1. O parágrafo único do aludido dispositivo legal acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.,
5. Nesta hipótese, não pode ser atribuída a qualidade de novos aos documentos juntados posteriormente à sentença, eis que produzidos quando o feito ainda se encontrava na fase de instrução, não tendo o recorrente comprovado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, nos termos do citado art. 435 do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
6. Ante o conjunto probatório que instrui o feito, não se pode concluir que a situação financeira do genitor esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido. Negou-se provimento.